Tribunal: CARF
Processo: 16007.000150/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16007.000150/2009-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.183 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Assunto
IRRF COOPERATIVAS - COMPENSAÇÃO
Recorrente
UNIMED DE FERNANDOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, bem como ateste se este não foi utilizado em outro processo de compensação.
Ailton Neves da Silva- Presidente.
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário impetrado contra decisão da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil a qual não deu provimento a Manifestação de
inconformidade
Inicialmente, a recorrente apresentou Declaração eletrônica de Compensação
DCOMP 29676. 09824.061004.1. 3.05-4674 (às e-fls. 05 e ss) na qual pretendeu utilizar crédito
do Imposto de Renda Retido na Fonte de Cooperativas.
A unidade de origem da RFB analisou a DCOMP, reconhecendo parcialmente o
crédito informado em PER/DCOMP conforme despacho de e-fls. 69/72. A análise do crédito
levou em conta as informações constantes nas DIRF (Declaração do Imposto de Retido na Fonte)
elaboradas e transmitidas pelas fontes pagadoras.
Entendeu a autoridade fiscal que somente poderiam compor o montante do crédito
as retenções relativas ao código de retenção 3280 (retenções sofridas pela cooperativa de
trabalho), tendo sido verificado que nem todos os créditos corresponderiam ao código de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16007.000150/2009-30
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.183 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000150/2009-30

retenção 3280, razão pela qual foram glosados os créditos que não foram confirmados nas DIRF
(Declaração do Imposto de Retido na Fonte).
A interessada apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 82), alegando
que suas receitas são decorrentes de atividade típica de cooperativas, tendo havido, portanto, erro
de preenchimento das DIRFs pelas fontes pagadoras:

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme
(e-fl.116), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2004
IRRF ATOS COOPERATIVAS COMPENSAÇÃO . Estão sujeitas à incidência
do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de
profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados destas ou colocados à disposição. O imposto retido
será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou assemelhadas
com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados.
IRRF ATOS ESTRANHOS ÀS COOPERATIVAS. As sociedades cooperativas
que obedecerem ao disposto na legislação especifica pagarão o imposto
calculado sobre os resultados positivos das operações e atividades estranhas à
sua finalidade.
PROVA Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que
não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em
que se funda a ação ou a defesa; sendo que o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.183 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000150/2009-30

Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 130), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, repisa os argumentos da manifestação de inconformidade, ou seja,
de que é uma sociedade cooperativa, e que seus serviços remunerados são prestados pelos seus
cooperados e que a divergência entre os valores informados em DIRF e DCOMP decorre de erro
no preenchimento cometido pelas fontes pagadoras. Na oportunidade, apresenta faturas
comerciais que demonstrariam o alegado:

Prossegue afirmando que retenções idênticas receberam tratamento diferente pelo
fato de terem sido informados em DIRF sob códigos diferentes
Ao final, requer o provimento do recurso e homologação da compensação.
Pede também a intimação dos advogados da recorrente para fins de realização de
sustentação oral.
É o relatório do necessário.
VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Vemos que a controvérsia dos autos está no não reconhecimento de algumas
retenções de IRRF que a recorrente informou em DCOMP como origem do crédito (IRRF de
cooperativas).
A autoridade fiscal glosou os valores de IRRF declarados em DCOMP em todos
os casos em que o código de receita informado em DIRF (pelas fontes pagadoras) é diferente de
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.183 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000150/2009-30

3280 (aplicável às retenção realizadas sobre pagamentos feitos para cooperativas). Na maioria
das vezes as fontes pagadoras declararam em DIRF o código 1708.
Em casos como o presente, os inúmeros casos semelhantes julgados e à espera de
julgamento neste CARF nos revelam que erros de preenchimento cometidos pela fontes
pagadoras são a causa mais comum das divergências encontradas nas análise de DCOMP de
IRRF de Cooperativas.
E este é um problema recorrente enfrentado pelas pessoas jurídicas que prestam
serviços à dezenas ou centenas de outros clientes pessoas jurídicas. É frequente a divergência de
entendimento sobre a classificação do serviço prestado, e consequentemente há divergência
quanto aos preenchimentos dos códigos de receita na DIRF.
Uma análise apressada poderia chegar a uma conclusão equivocada de que o
pagamento relativo ao serviço que a recorrente presta se enquadraria na ideia de “Remuneração
serviços prestados por pessoa jurídica” constante na descrição do código de retenção de IRRF
1708.
De fato, a recorrente é uma pessoa jurídica e suas fontes pagadoras também o são.
Logo, isto poderia levar a concluir, como já dissemos, que é um pagamento de uma pessoa
jurídica para outra, levando à conclusão (equivocada) de que código aplicável é o 1708.
No entanto, o código a ser informado em DIRF é o “3280 IRRF-
REMUNERAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR ASSOC. DE COOPERATIVA DE
TRABALHO” o qual deve ser aplicado (além do código 8863) nos serviços prestados pela
recorrente (uma cooperativa médica).
O que não significa, esclareço logo, que a tese da recorrente está cabalmente
comprovada, mas que pelo menos suas alegações guardam semelhança com diversos outros
casos.
Voltando ao caso aqui tratado, verifico que a análise do crédito realizada na RFB
comparou exclusivamente as informações constantes na DIRF com os valores declarados nas
DCOMPs.
Como objetivo de provar a ocorrência das retenções, a recorrente junta nas e-fls.
179 à 367 extratos das informações das faturas emitidas constantes do seu banco de dados.
Vejamos o exemplo o item 139 (e-fls. 17) do PER/DCOMP, onde a recorrente
informa ter ocorrido a retenção de R$ 102,28 do CNPJ 65.711.228/0001-35:

Na tabela de e-fls. 64, elaborada pela autoridade fiscal responsável pela análise do
crédito, vemos que a retenção não foi confirmada:
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.183 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000150/2009-30

De fato, não encontramos nenhum extrato DIRF nos pressentes autos emitido pele
referida fonte pagadora.
No entanto, a recorrente apresenta uma copia de sua fatura na e-fls. 187 em que
figura tal retenção:

Obviamente que um simples extrato não configuraria a prova irrefutável da
ocorrência da retenção do tributo, mas, confere verossimilhança ao argumento da recorrente de
que poderia ter ocorrido erro no preenchimento da DIRF, ou, neste caso, no não preenchimento.
Portanto, em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo
que constam dos autos fortes indícios e documentos que parecem conferir razão às alegações do
Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja
prejudicado.
A análise de tais documentos por este julgador indicam, em princípio e em juízo
de delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo porque voto pela remessa
dos autos a Unidade de Origem para realizar análise dos documentos que o instruem e elaborar
Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.183 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16007.000150/2009-30

Deve a unidade de origem da RFB intimar as fontes pagadoras, e exclusivamente
quanto aos valores divergentes, para que se manifestem sobre as alegações da recorrente, ou seja,
que prestou seus serviços típicos de cooperativa e recebeu o valor correspondente descontado o
IRRF, tal como informado em DCOMP e nas faturas que acompanham o Recurso Voluntário.
A recorrente, por sua vez, pode fazer prova da retenção apresentando os contratos
firmados com as referidas fontes pagadoras e os extratos bancários que comprovem o
recebimento líquido, já descontado o IRRF.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital